Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NUMERÁRIO DESTINADO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. É impenhorável o valor resultante da venda informal de roupas pela internet destinado ao sustendo do devedor e de sua família.
2. No presente caso, a penhora da renda proveniente de atividade liberal afeta a sobrevivência do devedor e de sua família, por isso deve ser afastada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.